Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. NÃO APLICAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial considerada desfavorável; (iv) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, com eventual compensação frente à agravante da multirreincidência; e (v) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria delitivas, por meio de laudos periciais, autos de apreensão, documentos médicos e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos policiais possuem força probatória quando corroborados por outros elementos de convicção, inexistindo indícios de motivação espúria ou contradições capazes de infirmar sua credibilidade.
5. A ingestão de entorpecente com a finalidade de introduzi-lo no sistema prisional caracteriza o delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a efetiva comercialização, diante da natureza de tipo penal misto alternativo do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
6. A quantidade de 8,76g de maconha, no contexto do sistema penitenciário, não se revela ínfima, pois pequenas quantidades adquirem maior valor e relevância no ambiente prisional.
7. A alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio não afasta a caracterização do tráfico, especialmente diante das circunstâncias objetivas do fato e do contexto em que ocorreu a conduta.
8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena. O critério de exasperação da pena-base adotado pelo juízo de origem, com utilização de fração inferior (1/10) à usualmente aplicada, mostra-se favorável ao réu e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se redução em fração inferior à confissão integral.
10. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide quando demonstrado que a droga foi destinada ao estabelecimento prisional, ainda que ingerida fora dele.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III e 42; Código Penal, arts. 59, 64, I, 65, III, “d”, 33, § 2o, “a”, e § 3o, 44 e 49, § 1o; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; AgRg no HC no 971.483/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; Acórdão no 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024.